Tribunal: TJBA
Processo: 8072279-90.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8072279-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE MULTA. V
ARA DA FAZENDA PÚBLICA COM COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 130, § 5.º DA LOJ. MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.

CONFLITO PROCEDENTE.

1.

No caso, a matéria abordada é de competência exclusiva das Varas de Fazenda Pública, de acordo com o que preceitua o art. 70, inciso da Lei n.º 10.845/07, Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (LOJ).

2.Entretanto, o § 5.º, art. 130 da LOJ, ao distribuir a competência das Varas da Fazenda Pública estabelece a competência da
7.
ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de natureza administrativa.

3. Do exame da certidão da dívida ativa que lastreia a execução de origem, verifica-se que assiste razão ao Juízo Suscitante, uma vez que o débito exequendo se refere a uma multa por infração administrativa.

Conflito negativo de competência procedente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º

80
72279
-
90
.2024.805.0000
,
em que figuram como suscitante Juízo de Direito da
3
.ª Vara da Fazenda Pública,
e, como suscitado, Juízo de Direito da

7
.ª Vara da Fazenda Pública,
ambos da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça